Tribunal: TJMT
Processo: 1004319-52.2023.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004319-52.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAVACO FORTE SOLUCOES AGROINDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 30.045.533/0001-50 (APELADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAVACO FORTE SOLUCOES AGROINDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 30.045.533/0001-50 (APELANTE), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E O SEGUNDO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS – TÍTULOS SEM CAUSA SUBJACENTE – DUPLICATAS "FRIAS" – ENDOSSATÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL –
1o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO - CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO.

A duplicata é título de crédito de natureza essencialmente causal, cuja emissão pressupõe necessariamente a existência de relação jurídica subjacente consubstanciada em compra e venda mercantil ou prestação de serviços efetivamente realizados. Títulos emitidos sem lastro comercial configuram duplicatas "frias", sendo inexigíveis mesmo em relação ao endossatário.

A instituição financeira que aceita títulos para operações de desconto mediante endosso translativo assume a posição de endossatária, não de mera mandatária, sendo-lhe exigível a verificação mínima da regularidade formal e material dos títulos, especialmente quando se trata de duplicatas sem aceite e desprovidas dos documentos comprobatórios da relação causal.

O protesto indevido de título acarreta, por si só, abalo ao crédito e à reputação da pessoa jurídica, configurando dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo, pois decorre da própria natureza do ato lesivo e de seus efeitos presumidos sobre a credibilidade empresarial.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da indenização. Demonstração de 15 consultas em órgãos de proteção ao crédito em 30 dias evidencia prejuízo concreto que justifica majoração do valor indenizatório.

Mantida a condenação principal, com majoração da indenização e dos honorários advocatícios. Fixação de honorários recursais em favor da parte que obteve êxito no recurso adesivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação - principal e adesiva - interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada n.o 1004319-52.2023.8.11.0051, que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação para
DECLARAR
inexistente a relação jurídica havida entre as partes e o débito que ensejou a negativação do nome da consumidora, assim como para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento da importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais, razão pela qual
TORNO SUBSISTENTE
a tutela provisória de urgência inicialmente concedida.

O crédito
DEVERÁ
ser corrigido da seguinte forma: i)
até a data de 31-8-2024
, os
juros de mora
–
devidos desde a data do evento danoso
– deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de
1-9-2024

(vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas)
o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406),
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, nos termos da Taxa Legal divulgada pelo Banco Central do Brasil;
ii)
até 31-8-2024
o crédito deverá ser corrigido monetariamente –
desde a data do arbitramento
– segundo o INPC, sendo que a partir de
1-9-2024 (vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao índice de correção monetária)
a correção monetária deverá ser apurada segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, parágrafo único).

CONDENO
, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.”

Em suas razões recursais (Id. 288334398), a cooperativa de crédito apresenta os seguintes argumentos: a) Inexistência de responsabilidade; b) Endosso translativo e boa-fé; c) Inexistência de danos morais e d) Valor excessivo da indenização.

Por sua vez, a CAVACO FORTE SOLUÇÕES AGROINDUSTRIAIS LTDA recorre de forma adesiva (Id. 288334403)

com os seguintes fundamentos: a) Demonstração de dano efetivo; b) Insuficiência do valor fixado e c) Requer a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00, a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação e a fixação de honorários recursais conforme art. 85, § 11 do CPC.

A CAVACO FORTE SOLUÇÕES AGROINDUSTRIAIS LTDA apresentou contrarrazões (id. 288334402) sustentando: a) Responsabilidade objetiva; b) Ausência de documentação; c) Vício na cessão de crédito e inexigibilidade das duplicatas e d) Inexistência de prova mínima de legalidade da cobrança.

A cooperativa de crédito apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (id. 288334407) alegando: a) Inexistência de responsabilidade; b) Ausência de conduta ilícita e c) Ausência de dano comprovado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

1. Preliminares

1.1. Da admissibilidade dos recursos.

Ambos os recursos atendem aos requisitos de admissibilidade. O recurso principal foi interposto tempestivamente, com o devido preparo comprovado (id. 288334399), e as razões recursais abordam especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso adesivo, igualmente, foi interposto no prazo das contrarrazões ao recurso principal (id. 288334404), conforme autoriza o art. 997, § 2o, I do CPC, com o devido recolhimento das custas recursais.

2. Do mérito recursal

2.1. Da questão jurídica central e regime normativo aplicável

O cerne da controvérsia reside na definição da responsabilidade civil da instituição financeira que protesta título de crédito recebido por endosso de terceiro, bem como na quantificação dos danos morais decorrentes de protesto considerado indevido.

Preliminarmente, cumpre definir o regime jurídico aplicável à espécie. Embora a sentença tenha afastado a incidência do Código de Defesa do Consumidor por ausência de vulnerabilidade da pessoa jurídica autora, e as contrarrazões da apelada invoquem responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, a responsabilidade aqui analisada decorre da atividade bancária profissional da cooperativa no âmbito de operações cambiais, aplicando-se precipuamente os princípios gerais da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, sem prejuízo da análise específica da boa-fé objetiva nas relações cambiais e da teoria geral dos títulos de crédito.

2.2. Da natureza dos títulos de crédito e análise da causa subjacente

A duplicata, na forma disciplinada pela Lei no 5.474/68, constitui título de crédito de natureza essencialmente causal, cuja emissão pressupõe necessariamente a existência de relação jurídica subjacente consubstanciada em compra e venda mercantil ou prestação de serviços efetivamente realizados.

O art. 2o da Lei das Duplicatas é cristalino ao estabelecer que
"no ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador".

A cooperativa apelante não logrou demonstrar a existência da causa subjacente que justificaria a emissão dos títulos protestados, limitando-se a apresentar contrato de antecipação de recebíveis firmado com a empresa JR FUNILARIA E PINTURA LTDA, sem comprovar a efetiva prestação de serviços ou entrega de mercadorias que legitimariam a emissão das duplicatas.

A própria recorrente reconhece em sua contestação que
"não possui o boleto que deu origem ao protesto tendo visto que esse é gerado pelo associado"
e que
"não possui nenhuma relação com a emissão do boleto, haja vista que não emite boletos somente cumpre o que fora pactuado, de acordo com as informações inseridas no sistema pelo credor"
.

2.3. Da responsabilidade do endossatário versus alegação de simples mandato

Quanto à alegação central da apelante cooperativa de que atuou como simples mandatária ou intermediária na operação, verifica-se que tal argumento não prospera diante da análise jurídica da operação efetivamente realizada.

O endosso translativo, disciplinado pelos arts. 910 e seguintes do Código Civil e pela Lei Uniforme de Genebra, transfere ao endossatário não apenas a propriedade do título, mas também a posição jurídica de credor cambiário, assumindo os riscos inerentes à cobrança e à verificação da regularidade do documento.

A instituição financeira, ao aceitar títulos para operações de desconto mediante endosso translativo, assume inequivocamente a posição de endossatária, não de mera mandatária. Esta distinção é fundamental: o mandatário age em nome e por conta do mandante, mantendo-se este como titular do direito; o endossatário, diversamente, torna-se titular do direito incorporado ao título, assumindo posição jurídica autônoma.

Vejamos a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. ENDOSSO TRANSLATIVO. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o pleito inicial para reconhecer a inexistência de débito relativo a títulos protestados, determinar a baixa do protesto, condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e impor o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira, na qualidade de apresentante do título, possui legitimidade e responsabilidade pelo protesto indevido; (ii) estabelecer se houve extrapolação dos poderes de mandatário ou caracterização de endosso translativo; (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável à pessoa jurídica em razão de protesto indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira, ao apresentar os títulos ao protesto, não comprovou atuar sob endosso-mandato, conforme alegado, constando nos documentos dos autos sua atuação como endossatária por endosso translativo.

O endosso translativo transfere ao banco apresentante a titularidade dos títulos e, com ela, a responsabilidade pelos atos decorrentes do exercício dos direitos creditórios, inclusive o protesto.

Nos termos da Súmula 475 do STJ, é devida a reparação por danos decorrentes do protesto indevido em caso de endosso translativo, sendo reservado ao banco o direito de regresso contra o endossante.

A instituição financeira não comprovou a higidez dos títulos, tampouco a existência de relação comercial ou a entrega de mercadorias, ônus que lhe incumbia, ante a ausência de aceite e de comprovação da causa subjacente.

O protesto indevido caracteriza ato ilícito ensejador de dano moral à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do STJ, ainda que não demonstrada perda financeira concreta, por se tratar de lesão presumida à honra objetiva.

O valor arbitrado (R$ 10.000,00) a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o porte das partes, a gravidade do ilícito e a função reparatória e pedagógica da indenização.

Os juros moratórios devem incidir a partir da data do protesto indevido (Súmula 54/STJ), e a correção monetária, da data de publicação da sentença (Súmula 362/STJ), conforme estabelecido pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O banco que apresenta título a protesto sob endosso translativo responde pelos danos decorrentes do protesto indevido, nos termos da Súmula 475 do STJ.

O protesto indevido de título sem aceite e sem comprovação de causa subjacente caracteriza ilícito civil e enseja reparação por danos morais.

A pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral decorrente de protesto indevido, ainda que não comprovado prejuízo econômico específico, por presumida lesão à sua honra objetiva e imagem comercial.

(N.U 1015353-42.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025)

No caso vertente, a cooperativa tornou-se legítima portadora dos títulos por força do endosso translativo, assumindo a posição de credora cambiária. Tal qualidade lhe impunha, nos termos da boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil, o dever de diligência mínima quanto à verificação da regularidade formal e material dos títulos, especialmente quando se trata de duplicatas sem aceite e desprovidas dos documentos comprobatórios da relação causal.

2.4 - Dos danos morais à pessoa jurídica

O ordenamento jurídico brasileiro reconhece expressamente a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme consagrado no art. 52 do Código Civil, que estende à pessoa jurídica a proteção dos direitos da personalidade.

No caso específico de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros restritivos, o dano moral configura-se
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo, pois decorre da própria natureza do ato lesivo e de seus efeitos presumidos sobre a reputação e credibilidade da empresa no mercado.

A jurisprudência consolidada reconhece que o protesto indevido de título acarreta, por si só, abalo ao crédito e à reputação da pessoa jurídica, afetando sua capacidade de contratar, obter financiamentos e manter relações comerciais normais.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado sobre o assunto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA N. 475 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" (Súmula n. 475 do STJ).

2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.634.490/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

No presente caso, verifica-se que a apelada demonstrou efetivo prejuízo decorrente dos protestos indevidos, conforme evidenciado pelas 15 consultas realizadas em seus dados no período de 30 dias junto aos órgãos de proteção ao crédito. Tal circunstância comprova o abalo concreto ao crédito e à reputação da empresa, superando a mera presunção legal e evidenciando dano efetivo.

2.5 - Da quantificação dos danos morais

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando: a) a gravidade da conduta; b) a extensão do dano; c) a capacidade econômica das partes; d) o caráter punitivo-pedagógico da indenização; e) a proporcionalidade com casos análogos.

Para a fixação do
quantum
em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considero: a) o porte econômico significativo da cooperativa apelante, instituição financeira de grande atuação regional; b) a demonstração concreta de 15 consultas em 30 dias aos órgãos de proteção ao crédito, evidenciando prejuízo efetivo; c) a natureza empresarial da atividade da apelada, que depende fundamentalmente de seu crédito para operações comerciais; d) o caráter pedagógico necessário para coibir práticas similares por parte de instituições financeiras; e) a proporcionalidade com o valor originário fixado na sentença.

O valor se mostra adequado por superar a mera presunção de dano (R$ 10.000,00 da sentença) e considerar o prejuízo efetivamente demonstrado, sem configurar enriquecimento sem causa ou valor desproporcional à lesão sofrida.

2.6 - Dos honorários advocatícios

O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Considerando a complexidade da matéria, que envolve questões específicas de direito cambiário e responsabilidade civil, o tempo despendido pelo causídico ao longo de todo o procedimento, incluindo a fase recursal, e o zelo profissional demonstrado, fixo os honorários em 15% sobre o valor da condenação.

Quanto aos honorários recursais, aplicando-se o disposto no art. 85, § 11, do CPC, fixo-os em 2% sobre o valor da condenação atualizada para a apelante principal, considerando a sucumbência recursal.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO SICREDI VALE DO CERRADO.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto pela CAVACO FORTE SOLUÇÕES AGROINDUSTRIAIS LTDA para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais); majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação; e condeno a COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO ao pagamento de honorários advocatícios recursais fixados em 2% sobre o valor da condenação atualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025